Tribunal: STF
Processo: RE 211555
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez contatada a
omissão impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios. Isso
ocorre quando não analisado no julgamento que desaguou no acórdão
embargado os requisitos do artigo 21 da Medida Provisória nº 1.542,
tendo em conta a isenção dos honorários de sucumbência. Atendidos os
citados requisitos, impõe-se a homologação da desistência de ação
introduzida no cenário jurídico pelo extravagante preceito.